Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E NULIDADE PROCESSUAL DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. EXCESSO DA EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO EXCESSO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A isolada alegação, desprovida de documentos novos e suficientes a infirmar os benefícios da justiça gratuita já concedida, não se mostra suficiente à alteração da reconhecida situação de hipossuficiência econômica da parte autora (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o). Rejeitada a impugnação à concessão da gratuidade de justiça à parte apelante.
II. Não há de se cogitar em ausência de fundamentação da sentença recorrida (“citra petita”), se a decisão aponta, de forma clara e coerente - ainda que concisa - as razões fundamentais à improcedência dos embargos à execução.
III. Ao opor embargos à execução com base na alegação de excesso de execução, é imperativo que a petição inicial contenha planilha atualizada e pormenorizada do montante da dívida que a parte embargante julga correto. A não observância desse requisito resulta na não apreciação da aludida matéria, em conformidade com os §§ 3o e 4o, inciso II, do artigo 917 do Código de Processo Civil.
IV. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar de nulidade processual por ausência de fundamentação. No mérito, apelação desprovida.